Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705037-48.2021.8.07.0005 EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: PATRICIA OLIVEIRA DE MOURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada Patrícia Oliveira de Moura para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 35906455, no prazo de cinco dias. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora